Tribunal: TJSP
Processo: 1000498-85.2016.8.26.0045
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Vício – Ausência de anotação dos atuais patronos dos embargantes – Fato que inviabilizou a apresentação de eventual recurso de apelação e recurso contra o V.Acordão - Nulidade – Inteligência do art.272, §5o, do CPC – Embargos acolhidos.*